Tribunal: TJDFT
Processo: 0726548-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726548-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULINO NAOKI KAMACHI, AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA AGRAVADO: B &amp; C COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULINO NAOKI KAMACHI e AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em embargos à execução 0730849-70.2022.8.07.0001 opostos em desfavor de B &amp; C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, pela qual indeferido o pedido de produção de prova, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de embargos à execução n.o 0706688-30.2021.8.07.0001 que fora ajuizada em 03/03/2021 pelo ora embargado B &amp; C Comércio e Representação Ltda contra os ora embargantes Ambiental Paulista Projetos e Obras Ltda e Paulino Naoki Kamachi, pelo valor de R$ 3.644.061,22 que seria decorrente do inadimplemento de duas notas promissórias, a primeira no valor de R$ 1.347.760,00 vencida em 27/10/2018 e a segunda no valor de R$ 1.199.500,00 vencida em 26/08/2018, emitidas em favor de Geraldo Vilela Couto pela empresa executada, avalizadas pelo executado Paulino e endossadas em favor do exequente. Em sua defesa, os embargantes afirmam que os títulos executados derivam de agiotagem, concluindo assim que são nulos. Asseveram que a dívida se iniciou com o valor de R$ 632.000,00 em 26/04/2018, com vencimento em 26/06/2018, conforme a primeira nota promissória assinada, muito embora o empréstimo tenha sido avençado verbalmente em torno do valor de R$ 400.000,00 em 26/04/2018. Prosseguem afirmando que com o passar do tempo, à medida em que a dívida não era adimplida, o agiota Geraldo Vilela Couto os forçava a assinar novas notas promissórias com juros abusivos e extorsivos, de modo que as notas promissórias assinadas substituíam as antigas. Informam que deram um imóvel descrito como Sítio Santo Antônio em garantia da dívida, outorgando procuração em favor do mencionado agiota. Asseveram que o agiota teria comparecido no cartório e realizado a transferência do imóvel em favor de uma empresa de propriedade de sua filha. Afirmam que o embargante Paulino Naoki havia adquirido o imóvel do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral em Piracicaba e Região – SINTRAMOMERPI , mas não havia realizado a escritura e a transferência da propriedade para si. Entende ser nula a transferência do imóvel, pois representaria negócio simulado. Defendem a nulidade da citação de ambos os executados. Entendem que seria devido o valor de R$ 632.000,00. Os presentes embargos foram recebidos, mas não lhes foram atribuídos efeitos suspensivos (ID135713367). Impugnação ao ID138283983 na qual a parte embargada alega ter recebido os títulos mediante endosso de Geraldo Vilela em razão de negociação comercial. Defende ter recebido os títulos de boa-fé. Entende que os embargos são intempestivos em relação a Ambiental Paulista. Conclui não serem verossímeis as alegações de agiotagem. Defende a impossibilidade de discussão da causa debendi. Entende que a parte embargante teria incidido em conduta de litigante de má-fé. Réplica no ID141063905. Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (ID141129867), a parte embargada declarou não ter interesse na produção de qualquer outra prova (ID142399020) e a parte autora postulou: (i) que se oficie ao tesoureiro do SINTRAMOMERPI, Sr. Luis Antônio Santana Brito, a fim de que esclareça se o Sítio Santo Ângelo foi adquirido pelo embargante Paulino Naoki, bem como esclareça em que condições o terreno foi transferido do Sindicado para a empresa da filha do Sr. Geraldo Vilela; (ii) a juntada da procuração pública que deu azo à transferência do Sítio; (iii) a oitiva da testemunha Francisco Sérgio de Oliveira, que teria presenciado os fatos entre o embargante e o Sr. Geraldo Vilela; (iv) a oitiva da testemunha Terence Klokc Deudgant, que também teria presenciado fatos entre os embargantes e o Sr. Geraldo Vilela e (vi) a juntada da declaração de Luciano Alencar de Sousa, visando comprovar que o Sr. Geraldo Vilela já lesou outras pessoas. Realizada audiência de conciliação (ID158678782), resultou infrutífera. É o relatório. Decido. Quanto à tempestividade dos presentes embargos, vê-se que a empresa Ambiental Paulista foi citada no ID122386148 dos autos da execução, cujo comprovante de recebimento foi juntado aos autos em 23/04/2022. Os presentes embargos foram ajuizados em 17/08/2022, do que se concluiria pela sua intempestividade, não fosse a alegação de nulidade da citação. Já com relação ao autor Paulino Naoki, os embargos são tempestivos. A questão sobre a nulidade da citação da empresa executada já foi apreciada na decisão de ID137893439 dos autos da execução, tendo sido rejeitada, considerando-se válida a citação ocorrida. Ocorre que da decisão em questão a empresa executada/embargante interpôs o agravo n.o 0735840-92.2022.8.07.0000, obtendo efeito suspensivo. O acórdão proferido em 26/04/2023 deu provimento ao agravo para reformar a decisão e declarar nula a citação da empresa Ambiental Paulista. Os autos do agravo aguardam o julgamento de embargos de declaração. Assim, no que tange à tempestividade quanto à embargante Ambiental Paulista, o feito deve aguardar o julgamento definitivo do agravo mencionado. No mais, as partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, exceto quanto à tempestividade dos embargos no que tange à embargante Ambiental Paulista, dependente do julgamento do agravo. Fixo como ponto controvertido a necessidade da comprovação, pelo endossatário, ora embargado, da origem do débito representado pelas notas promissórias executadas. O ônus da prova deve ser suportado pelas partes de modo regular, conforme estabelecido no art. 373, incisos I e II do CPC, devendo a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Indefiro a expedição de ofício ao SINTRAMOMERPI a fim de esclarecer se o Sítio Santo Ângelo foi adquirido pelo embargante Paulino Naoki, bem como em que condições o terreno teria sido transferido do Sindicado para a empresa da filha do Sr. Geraldo Vilela. Não há nos autos nenhum indício de que o Sr. Geraldo Vilela tenha qualquer vínculo com a empresa embargada, que não a de endossante das notas promissórias executadas. Assim, não vislumbro nenhuma relação entre a alegada transferência do Sítio e a parte embargada/exequente, de modo que, ainda que demonstrada a transferência, não poderia ela se refletir no débito executado. Ademais, a parte embargante sequer estimou o valor do sítio em questão nem postulou o abatimento deste valor no débito que reputou incontroverso, não havendo assim conexão lógica entre a transferência do sítio e a tese de defesa esposada pela parte autora. Por tais motivos, tenho que a expedição de ofício pleiteada pela parte autora deve ser indeferida. Também indefiro a oitiva das testemunhas Francisco Sérgio de Oliveira e Terence Klokc Deudgant, que teriam presenciado fatos entre os embargantes e o Sr. Geraldo Vilela. Consoante já esclarecido, não há nos autos nenhuma demonstração no sentido de haver qualquer vinculação entre o endossante, Sr. Geraldo Vilela, e a endossatária, B &amp; C Comércio, de modo que os fatos ocorridos entre os embargantes e o Sr. Geraldo Vilela não podem, a princípio, atingir o débito executado, de titularidade da parte embargada/exequente, motivo pelo qual não vislumbro utilidade na oitiva das testemunhas arroladas. Declaro o feito saneado, exceto quanto à tempestividade do feito em relação à empresa embargante, que depende do julgamento definitivo do agravo já mencionado” (ID 160337302 na origem). Nas razões recursais, PAULINO NAOKI KAMACHI e AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA, ora agravantes, afirmam que as “provas requeridas nos autos são de extrema importância, tendo em vista que somente através da oitiva das testemunhas juntamente com o ofício para o Sindicato que será comprovado que as notas promissórias tratam-se de agiotagem” e que a compra e venda do sítio foi “simulada, o que seria perfeitamente demonstrado através da produção de provas mencionados pelos Agravantes” (ID 48601544, p. 11). Alegam que “em processos que as alegações de fato atravessam os autos, necessário se faz ter cautela, para que haja esclarecimento de todos os fatos e seu contexto” e que “a apuração e complementação desses fatos são de estrema necessidade, podendo também, ser reconhecida de ofício” (ID 48601544, p. 12). Sustentam que “a oitiva das testemunhas e o envio do ofício se mostram imprescindíveis para a comprovação dos fatos” (ID 48601544, p. 13). Argumentam que a “PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o não deferimento das testemunhas arroladas na petição de produção de provas dos Agravantes fulminaria e prejudicaria total e qualquer meio dos Agravantes comprovarem a prática de agiotagem/negócio jurídico” e que “o RISCO DA DEMORA fica caracterizado, uma vez que como houve o indeferimento da produção de provas, o juízo a quo sentenciará os autos a qualquer momento, dessa forma, faz-se necessário a suspensão dos autos até o trânsito em julgado do presente agravo, portanto, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo” (ID 48601544, p. 13). Requerem, ao final: “( ) a) A citação do Agravado para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso; b) Após, que seja deferida a LIMINAR no presente Agravo de Instrumento, para que seja determinado o efeito suspensivo nos autos originários até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento, tendo em vista que os autos estão conclusos para sentença, porquanto existentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar: fumaça do bom direito e perigo na demora; c) Quando da decisão de mérito, que seja o presente Agravo de Instrumento PROVIDO em todos os seus termos, para reformar a decisão de 1o grau para que sejam ouvidas as testemunhas arroladas nos autos, tendo em vista que comprovariam a pratica de agiotagem e a simulação do negócio jurídico, requer-se a expedição de ofício ao SINTRAMOMERPI a fim de esclarecer se o Sítio Santo Ângelo foi adquirido pelo embargante Paulino Naoki, bem como em que condições o terreno teria sido transferido do Sindicado para a empresa da filha do Sr. Geraldo Vilela. d) Por fim, que seja o Agravado condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.” – ID 48601544, pp. 17-18, grifos na origem. Preparo recolhido (ID 48601547-48). É o relatório. Decido. A hipótese é de não conhecimento do recurso. Este o conteúdo do art. 1.015 do Código de Processo Civil: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do rol contido em referido artigo, o certo é que tal somente se deve dar quando se puder extrair a urgência decorrente da inutilidade da discussão da questão em sede de recurso de apelação. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidado o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Assim é que definição relativa a instrução probatória é matéria que não se encontra no rol do art. 1.015, CPC, questão em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “No sentido: “As decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação” (RMS 65943-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 26/10/2021); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA 988. URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC. 2. O imperativo legal se aplica às inteiras aos embargos à execução, haja vista a sua natureza de ação autônoma de conhecimento, cuja matéria de defesa poderá ser revista em sede de apelação, caso não elencada como hipótese de cabimento do agravo de instrumento. 3. A mitigação ao rol previsto no art. 1.015 do CPC, ocorrida em razão do julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pela sistemática dos recursos repetitivos - Tema 988, requer a presença da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se observa no caso dos autos, considerando que eventual cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova testemunhal, poderá ser arguida em preliminar do recurso de apelação. 4. Recurso desprovido” (Acórdão 1386763, 07166637920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora